Tribunal: CARF
Processo: 10715.731406/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/12/2012
QUESTÃO DE ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-MANTRA. AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
Ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, uma vez que transpassa interesse individual e, quando observada pelo julgador, ainda que não trazida em peça recursiva, deve se analisada e julgada.
Na inteligência do § 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
BENESSE DA RETROATIVIDADE DA LEI - ARTIGO 106 DO CTN.
A lei é aplicada a ato ou fato anterior, quando se trata de ato ou fato não definitivamente julgado, bem como deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, não havendo eles (ato ou fato) sido praticados de forma fraudulenta e não tenha ausência de pagamento de tributos se exigidos, na inteligência d letra b, do inciso II, do artigo 106 do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.731406/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.415 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/12/2012
QUESTÃO DE ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO
DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-
MANTRA. AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA.
Ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, uma vez que transpassa
interesse individual e, quando observada pelo julgador, ainda que não trazida
em peça recursiva, deve se analisada e julgada.
Na inteligência do § 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB
no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica
que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
BENESSE DA RETROATIVIDADE DA LEI - ARTIGO 106 DO CTN.
A lei é aplicada a ato ou fato anterior, quando se trata de ato ou fato não
definitivamente julgado, bem como deixa de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, não havendo eles (ato ou fato) sido praticados
de forma fraudulenta e não tenha ausência de pagamento de tributos se
exigidos, na inteligência d letra ‘b’, do inciso II, do artigo 106 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.731406/2012-87
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.415 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.731406/2012-87

João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar no valor de R$
5.000,00, em razão do descumprimento da obrigação acessória concernente a não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo
com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
A íntegra da Descrição dos Fatos e Enquadramento legal encontra-se às folhas 4 a 6, a
seguir será apresentada breve síntese:
A autoridade Aduaneira constatou que a empresa agente desconsolidador de carga,
deixou de prestar informação sobre operações que executou na forma e prazo
estabelecidos pela RFB. A carga objeto do conhecimento de transporte de carga, com
sua respectiva data de chegada, vôo, Termo de Entrada e quantidade de volumes, foi
transportada por empresa transportadora habilitada, autorizada, no Siscomex Trânsito,
pelo importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento, para o aeroporto
internacional do Galeão e foi informada no Siscomex-Mantra após 2 (duas) horas do
registro da chegada do respectivo veículo transportador no referido aeroporto, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra em anexo. Informa também que tal fato ocorreu em
15/02/2008 às 15:27 h, tendo anexado aos autos documentação comprobatória dos fatos.
Cientificada da autuação em 14/01/2013, conforme Aviso de Recebimento à folha 15, a
Impugnante protocolou sua peça impugnatória em 18/01/2013, conforme folha 18, cuja
íntegra se encontra às folhas 18 a 20.
Em síntese, a Impugnante esclarece que as informações sobre cargas procedentes do
exterior no sistema SISCOMEX-MANTRA competem ao Transportador Aéreo,
Terrestre ou desconsolidador que no caso não é a AVALON UNIT ASSESSORIA
TÉCNICA, pois não possui perfil de acesso para informar e tão pouco desconsolidar no
sistema, conforme Art. 3° da IN SRF 102 de 20 de dezembro de 1994.
Solicita aceitação da impugnação por não ter descumprido normas administrativas.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.415 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.731406/2012-87

Em 17.SET.2019 a 2a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão 12-12.110.538
exarou julgamento, por unanimidade de votos, manter o crédito tributário exigido no lançamento.
O Contribuinte teve ciência do Acórdão de Impugnação através de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, por seu
procurador 054.835.157-06 - CELSO CORDEIRO DE ABREU, na data de 09.MAR.2020 às
08:54h, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea
'b' do Decreto no 70.235/72.
Consta nos autos que em 24.MAR.2020 juntou a peça recursiva, conforme se vê
no Termo de Análise de Solicitação de Juntada, às 17:57h.
Nesse Termo de Juntada a peça é nomeada de ‘Manifestação Espontânea’. Como
após o Acórdão de Impugnação não teve protocolo de outra peça recursiva, considero o presente
como se fosse.
Nele, no mencionado Termo, que a tenho como Recurso Voluntário alega que
vem ‘tomando’ sucessivas multas por descumprimentos de informações prestadas
intempestivamente, em que pese o fato de ser habilitado no sistema Mantra e colocar
corretamente o número do seu CNPJ, o dito sistema não o reconhece e replica as informações
prestadas com a notícia de IC3001 USUÁRIO NÃO REPRESENTA A EMPRESA.
Portanto, prossegue, a conclusão que se tem é que mesmo espontaneamente o
agente de carga queira proceder com a desconsolidação, tão logo a viação aérea insira as
informações do MAWB, o sistema Mantra a inviabiliza.
Com a peça recursiva juntou-se documentos com fim de corroborar com o
alegado.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente tem legitimidade para recorrer,
bem como interesse recursal, mas carece de adequação, razão pela qual dele não conheço.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
Após a ciência do lançamento a Recorrente, tempestivamente apressou-se em
formular sua peça defensiva inicial impugnando o lançamento, donde alega que as informações
sobre cargas procedentes do exterior no sistema SISCOMEX-MANTRA compete tão somente ao
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.415 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.731406/2012-87

Transportador Aéreo, não a ela, eis que não possui perfil de acesso para informar e tampouco
desconsolidar no sistema, conforme artigo 3o da IN SRF 102 de 20.SET.1994. Veja:
Art 3° O controle de prerrogativas e as possibilidades de acesso dos usuários ao sistema
Mantra serão definidos através de portaria da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira
Do dispositivo normativo que embasou sua peça impugnativa, percebe-se que não
define a responsabilidade pela prestação informativa sobre cargas procedentes do exterior. E,
nessa razão poder-se-ia considerar, desde então ilegítima a Recorrente por ausência de
responsabilização a Recorrente.
Todavia, na presente peça recursiva aduz tão somente a impossibilidade de acesso
ao sistema SISCOMEX-MANTRA por defectibilidade dele, o que poderia configurar supressão
de instância.
Entretanto, a questão de ordem pública, cuja qual, quando observada pelo
julgador, ainda que não aviada em peça recursiva deve ser analisada, por ser aquelas em que o
interesse público se sobressai do individual, comportando intervenção corretiva em nome da
excelência julgadora no âmbito administrativo.
A questão relevante e merece trazer à baila é da ilegitimidade passiva, uma vez
que a Recorrente não tem responsabilidade pela informação no Sistema Mantra, nos termos do
que reza o § 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479 de 07 de julho de
2014, onde a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do
exterior por via aérea no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Confira:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
(...)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (DN)
As alterações trazidas pela IN RFB no 1.479/2014, destaca-se o aumento de prazo
para prestar informações sobre a desconsolidação de cargas, onde acrescentou-se mais uma hora,
ou seja, de duas passou ser três horas após a chegada do veículo. E, nessa questão entendo que a
Recorrente, pela dúvida e com fulcro no artigo 112 do CTN, poderia ser analisado, porque
omisso o Relatório Fiscal que somente alega que as informações foram prestadas após duas
horas, não dizendo se inferior ou superior a três horas. Mas, como há razão maior no julgar, que
é a ilegitimidade para figurar no polo passivo, não analiso tal questão, considerando que para
julgamento seguro, converteria em diligência para ser averiguado o exato atraso pela unidade de
origem.
Ainda, referente a IN acima mencionada, como se observa ela é diretamente
relacionada ao presente caso, já que atribui responsabilidade exclusiva ao transportador pela
informação de desconsolidação de carga no MANTRA, até a implementação de função
específica no sistema para o desconsolidador.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.415 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.731406/2012-87

Implica que ao dispor que “enquanto não for implementada função específica para
o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador”, o que o § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994 fez foi deixar de tratar o atraso
na prestação de informações pelo desconsolidador como um ato contrário a uma exigência de
ação.
Nessa seara, a novel exigência ou definição responsabilizando o transportador
deve ser analisada e aplicada a benesse da retroatividade ao Recorrente, visto tratar-se de um ato
não definitivamente julgado, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 106, II, ‘b’, do Código
Tributário Nacional (princípio da retroatividade benigna da lei tributária). Confira:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(grifo nosso)
Nessas razões, em que pese não ter sido arguido em peça recursiva, como dito
alhures, mas foi defendia em impugnação e ser a ilegitimidade passiva questão de ordem pública
deve ser analisada pelo julgador, tenho que em função do dispositivo normativo acima apontado,
ilegítima é a Recorrente para compor o polo passivo da presente testilha.
Assim, entendo que a Recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo da
testilha.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, dando-lhe provimento em razão de ser
ilegítima a Recorrente para compor o polo passivo da testilha por força de instrução normativa
exarada pela Secretaria de Receita Federal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.415 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.731406/2012-87

Fl. 128
DF CARF MF
Original